Tribunal: TJDFT
Processo: 0742918-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742918-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: PAULO SERGIO DA SILVA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco J. Safra S.A. contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Paulo Sérgio da Silva, deferiu a liminar e determinou a apreensão do veículo VW VIRTUS CONNECT PACK 1.6 M4P, CHASSI: 9BWDL5BZ9LP051192, COR: BRANCA, ANO: 2020, PLACA: PBW7562 RENAVAM: 01210295536 (proc. no 0703303-75.2020.8.07.0012, ID no 70748943, págs. 1-3). 2. Em suma, o agravante defende que a decisão, apesar de ter deferido a liminar pleiteada, não teria observado as diretrizes do Decreto-Lei no 911/1969 com as alterações da Lei no 10.931/2004, pois o prazo para a agravada efetuar a purga da mora deve fluir a partir do cumprimento da liminar e não da citação e/ou ciência nos autos. 3. Destaca a necessidade de consignar que o prazo para o pagamento integral do saldo devedor inicia-se com o cumprimento da liminar e não a partir da citação, que seria prescindível, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969. 4. Alega que a decisão estaria negando vigência ao disposto no art. 3o, § 1o do referido Decreto-Lei, que prevê a consolidação da propriedade do bem e confere a sua posse plena e exclusiva ao patrimônio do credor fiduciário, no prazo de 5 (cinco) dias após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão. 5. Argumenta que após a apreensão do veículo não se faz necessário aguardar a citação da ré para que a propriedade seja consolidada, sob pena de permitir a depreciação do bem para que seja observado prazo processual não estabelecido no Decreto-Lei que trata da matéria. 6. Também aduz que a agravada compareceu espontaneamente nos autos principais e por esse motivo estaria suprida a necessidade de citação, pois tomou ciência inequívoca da demanda, permitindo a angularização da relação processual, conforme disciplina o art. 238 do CPC. 7. Pede a concessão de antecipação da tutela recursal para que o prazo referente à purga da mora comece a fluir a partir do cumprimento da liminar, independentemente da citação, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, permitindo a eventual consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, caso não ocorra o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da antecipação de tutela recursal. 8. Preparo (ID no 19992776 e no 19992769). 9. Cumpre decidir. 10. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 11. Dispõe o § 1o do art. 3o do Decreto-lei no 911/1969: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” [grifado na transcrição] 12. Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor. Caso não haja a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor fiduciário. 13. Essa disposição expressa permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo, inclusive para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação. Precedente: TJDFT Acórdão no 1071217, 07155806720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Nesse ponto, a lei não dispõe que se deve aguardar a citação do devedor para que somente depois comece a fluir o prazo de 5 (cinco) dias referente à purga da mora, oportunidade em que poderá reaver o bem ofertado em garantia do negócio jurídico, caso efetue o pagamento do valor total devido. 15. Quanto à citação, a jurisprudência do STJ e também deste Tribunal orienta que o prazo começa a fluir a partir da juntada do respectivo mandado aos autos: (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) e (Acórdão 1162676, 07223036820188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 16. Nesse juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 17. Defiro a antecipação de tutela recursal para que o prazo para a purga da mora (5 dias) comece a fluir a partir do cumprimento da liminar que determinou a busca e apreensão do automóvel objeto da controvérsia (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). Permanecem hígidas as demais questões tratadas na decisão. 18. Comunique-se à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO